Tribunal: CARF
Processo: 10380.903119/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903119/2014-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.515 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
PROJEART INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
RETENÇÃO
NA
FONTE.
PROVA.
SÚMULA
CARF
No
143.
DOCUMENTOS
PRODUZIDOS
PELO
CONTRIBUINTE.
INADMISSIBILIDADE.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Todavia, notas fiscais com mera indicação de tributos retidos na fonte, mas
sem escrituração contábil com a discriminação dos fatos e sem os
comprovantes de rendimentos e o tributo retido na fonte, não comprovam a
retenção no período, não se sobrepondo nem invalidando as informações
constantes das DIRF utilizadas pela Administração Tributária para
reconhecimento do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903119/2014-76
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.515 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903119/2014-76

Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 25, face à análise de Declaração
de Compensação (DComp) que se valeu de suposto direito creditório relativo a saldo negativo do
IRPJ do ano-calendário de 2010, que não reconheceu parcelas referentes a “Retenções na fonte”
e “Demais estimativas”, conforme “Análise das Parcelas do Crédito” (e-fls. 26/29). O
Contribuinte foi cientificado em 27/06/2014 (e-fls. 30).
3.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
34/37), em que alega, em síntese, que (i) quanto às retenções na fonte não confirmadas, os
serviços foram efetivamente prestados e as devidas retenções efetuadas; e, (ii) quanto às
estimativas compensadas e não confirmadas, houve erro de fato.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 10-69.832 - 1a Turma da DRJ/POA, proferido em sessão de 21/07/2020 (e-fls. 100/108), de
que cientificou o Contribuinte em 27/07/2020 (e-fls. 117), cujas razões de decidir foram vazadas
nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
(...)
VOTO
(...)
Retenções na fonte
Acerca das notas fiscais trazidas aos autos, é necessário esclarecer que cabe à
defendente a exibição de instrumentos de prova hábeis e idôneos a confirmar o
recebimento das importâncias, com o correspondente desconto do imposto ou
contribuição retido pelas fontes pagadoras [...].
Não é possível reconhecer força probante a documentos produzidos pela própria
beneficiária do direito creditório postulado [...].
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.515 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903119/2014-76

Essa ideia está por trás do § 1o do artigo 9o do Decreto-lei no 1.598, de 1977, segundo o
qual ‘a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais’ [...]
(...)
Consoante o exposto, notas fiscais produzidas pela própria recorrente não se prestam ao
objetivo de comprovar o imposto ou a contribuição retido pela fonte pagadora. Para tal
finalidade, imprescindível que o meio de prova tenha o lastro de terceiro.
Esse entendimento está pacificado no CARF [...].
(...)
Estimativas compensadas
(...)
Portanto, diante da força vinculante do disposto no referido Parecer [Normativo RFB no
2, de 2018], tem-se por confirmadas as compensações relativas aos débitos de estimativa
apurados, independentemente da homologação das compensações declaradas”.
5.

Irresignado, em 24/08/2020 (e-fls. 119), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 120/126), em que, sinteticamente, repisa as razões de Manifestação de
Inconformidade.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 117 e 119), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: COMPROVAÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE
7.

É certo que, como lembra a Interessada, nos termos do enunciado sumular de no
143 deste Conselho, “[a] prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
8.

Todavia, no caso vertente, razão está com a DRJ, ao aludir à necessidade de
apresentação de documentos emitidos por terceiros. Isso porque notas fiscais com mera
indicação de tributos retidos na fonte, mas sem escrituração contábil com a discriminação dos
fatos (uma vez mais não carreada aos autos) e sem os comprovantes de rendimentos e o tributo
retido na fonte, não comprovam a retenção no período, não se sobrepondo nem invalidando as
informações constantes das Dirfs utilizadas pela Administração Tributária para análise do direito
creditório. É o entendimento das decisões que suportam referida Súmula, como se vê de trecho
de razões de decidir de uma delas:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.515 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903119/2014-76

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
(...)
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. INFORME DE RENDIMENTOS E DIRF.
DESNECESSIDADE.
Ausência do documento específico elencado na norma infralegal, qual seja o informe de
rendimentos e a DIRF, instituídos pela SRFB em obediência ao artigo 943 do RIR/99,
não pode ilidir o direito do Contribuinte, desde que outros meios possam provar a
retenção e recolhimento.
(...)
No presente caso, a contribuinte apresenta o aviso de pagamento que lhe foi enviado pela
fonte pagadora possivelmente à época do crédito, demonstra o reconhecimento de
receitas compatíveis com a dedução pretendida, e a autoridade fiscal nada questionou
acerca do eventual recebimento destes créditos sem a retenção pretendida pela
contribuinte” (Ac. no 9101­002.876, s. 06/06/2017, rel. Cons. Gerson Macedo Guerra).
9.

Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente ao aduzir que as “[...] notas fiscais
acostadas pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade, diferentemente do que
fundamenta o acórdão recorrido, são suficientes à comprovação do referido direito creditório.

CONCLUSÃO
10.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 135
DF CARF MF
Original